Tribunal: TJSP
Processo: 1016053-95.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. EFEITOS PATRIMONIAIS RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E RESTRINGIDOS PARA APÓS A IMPETRAÇÃO. Pretensão ao recebimento de diferença de valores vencidos em data anterior a impetração de mandado de segurança. Via processual adequada, por interpretação reversa do artigo 14, §4o, da Lei 12.016/09.
Hipótese em que a impetração do mandado de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. EFEITOS PATRIMONIAIS RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E RESTRINGIDOS PARA APÓS A IMPETRAÇÃO. Pretensão ao recebimento de diferença de valores vencidos em data anterior a impetração de mandado de segurança. Via processual adequada, por interpretação reversa do artigo 14, §4o, da Lei 12.016/09.
Hipótese em que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que só recomeça a fluir com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1016053-95.2017.8.26.0405 Voto 20856 tcn
Registro: 2020.0000963017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016053-95.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado GUSTAVO DA CRUZ OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016053-95.2017.8.26.0405 -Voto no 20856
2
Apelação Cível no 1016053-95.2017.8.26.0405
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Gustavo da Cruz Oliveira
Comarca: Osasco
Voto no 20856
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ADICIONAL
DE
LOCAL
DE
EXERCÍCIO.
EFEITOS
PATRIMONIAIS
RECONHECIDOS
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
E
RESTRINGIDOS
PARA
APÓS
A
IMPETRAÇÃO. Pretensão ao recebimento de
diferença de valores vencidos em data anterior a
impetração
de mandado de segurança. Via
processual adequada, por interpretação reversa
do artigo 14, §4o, da Lei 12.016/09.
Hipótese em que a impetração do mandado de
segurança interrompe o prazo prescricional, que
só recomeça a fluir com o trânsito em julgado da
decisão que concede a segurança. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança movida
por Gustavo da Cruz Oliveira em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que ingressou com
mandado
de
Segurança
(0020829-23.2012.8.26.0053),
postulando a incorporação do Adicional de Local de Exercício
no salário base, tendo obtido êxito no pedido. Assim, após o
trânsito em julgado da decisão concessiva do direito, requer o
pagamento das verbas pretéritas relativamente ao quinquênio
anterior à data da impetração do mandado de segurança, tendo
em vista que não podiam ser executados nos autos de mandado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016053-95.2017.8.26.0405 -Voto no 20856
3
de segurança.
A
r.
sentença
de
fls.
80/81
julgou
parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil, condenar a Fazenda do Estado a
pagar ao autor as verbas compreendidas entre o período de
25.05.2007 à 25.05.2012 nos termos do mandado de segurança
no
0020829-23.2012.8.26.0053.
Em
razão
da
mínima
sucumbência do autor, condenou a requerida a arcar com as
custas em devolução e honorários advocatícios nos termos do
art. 85, § 4o, inciso II do CPC.

Apelou a vencida, visando a reforma da
sentença (fls. 83/96). O recurso foi respondido (fls. 99/120).
É o relatório.
Fundamento e voto.
De
início,
afasto
a
preliminar
de
incompetência do juízo, tendo em vista o caráter autônomo da
ação de cobrança.
Pois bem.
Vale
lembrar
que
o
mandado
de
segurança não é via processual adequada para cobrança de
parcelas anteriores à impetração, nos termos das Súmulas 269
e 271 do C. Supremo Tribunal Federal e da própria dicção do
artigo 14, §4o, da Lei 12.016/09, que determina que o
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, “somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016053-95.2017.8.26.0405 -Voto no 20856
4
será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a
contar da data do ajuizamento da inicial”.
Na hipótese dos autos, o autor pretende
o pagamento de vantagens pretéritas, isto é, anteriores à
impetração do mandado de segurança, sendo a ação de
cobrança a via processual adequada, por interpretação reversa
do artigo 14, §4o, da Lei 12.016/09.
Nesse sentido já se posicionou este E.
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO,
CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE E RESTABELECIDO POR
MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL A COBRANÇA DE
VALORES PRETÉRITOS NAQUELES AUTOS. Súmulas STF 269 e
271.
Sentença
de
extinção
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação Cível n° 0031185-43.2013.8.26.0053, Rel. Des. Valter
Alexandre Mena, j. 27/05/2014, 16a Câmara de Direito Público).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS
VALORES DESCONTADOS - Efeitos patrimoniais reconhecidos
em mandado de segurança restringidos para após a impetração -
Consequência
do
ato
administrativo
impugnado
Incabível
utilização de mandado de segurança como ação de cobrança
Súmulas 269 e 271 STF - Sentença reformada. Recurso de
apelação
provido.”
(Apelação
Cível
n°
4008926-
94.2013.8.26.0405, Rel. Des. Leonel Costa, j. 10/03/2014, 5a
Câmara de Direito Público).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pensionista - Restabelecimento
do pagamento do benefício - Fato superveniente Cobrança do
período anterior a impetração do mandado - Súmulas 269 e 271
do
STF
-
Recurso
prejudicado.”
(Apelação
Cível
n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016053-95.2017.8.26.0405 -Voto no 20856
5
0026116-35.2010.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Vicente Rossi,
j. 27/02/2012, 11a Câmara de Direito Público).
Com efeito, o autor impetrou mandado de
segurança por meio do qual obteve a segurança para se
determinar
à
autoridade
impetrada
que
procedesse
a
incorporação do Adicional de Local de Exercício ao salário-base
do impetrante para todos os fins legais. O v. acórdão transitou
em julgado em no ano de 2015 e a presente ação de cobrança
foi ajuizada em 30.06.2017.
Ora,
a
impetração
de
mandado
de
segurança interrompe o prazo prescricional para a cobrança das
parcelas
pretéritas
vencidas
no
quinquênio
anterior
à
impetração, de tal forma que a fluência do prazo prescricional
só volta a correr a partir do trânsito em julgado do writ.
Nesse sentido é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PARCELAS
PRETÉRITAS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante o mandado de
segurança não seja via adequada à postulação de parcelas
pretéritas, a sua impetração interrompe o prazo prescricional,
que só recomeça a fluir com o trânsito em julgado da decisão
que concede a segurança. Inteligência dos arts. 172 do Código
Civil de 1916 e 219 do CPC. 2. Recurso especial conhecido e
provido para reconhecer a prescrição tão-somente das parcelas
anteriores ao quinquênio que antecedeu a impetração do
mandado de segurança.” (REsp 361.031/SC, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 06/06/2006, Quinta Turma).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016053-95.2017.8.26.0405 -Voto no 20856
6
E, nos termos do artigo 9o do Decreto
20.910/32, o prazo prescricional interrompido recomeça a correr
pela metade do prazo quinquenal, a partir do trânsito em
julgado do mandado de segurança.
Na hipótese dos autos, o trânsito em
julgado ocorreu no ano de 2015 e a presente ação de cobrança
foi ajuizada no em 30.06.2017.
Sobre a matéria, confira-se precedente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83/STJ. 1. Tratando-se de
causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de
segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta
a correr pela metade a partir do último ato processual da causa
interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no
mandamus. 2. Consoante o enunciado da Súmula 383/STF, "A
prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por
dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica
reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo". (...)” (AgRg no
REsp 1.411.438/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/03/2015,
Segunda Turma).
Assim,
é
certo
que
o
autor
obteve
reconhecimento judicial do direito de receber a incorporação do
adicional de Local de Exercício, que transitou em julgado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016053-95.2017.8.26.0405 -Voto no 20856
7
ano de 2015 e, reconhecido o direito do autor de receber
valores à título do adicional na conformidade do decidido, tal
alcança as prestações pretéritas que não puderam ser
reclamadas porque manejado mandado de segurança.
Nestes
termos,
a
r.
sentença
não
comporta qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator